Tribunal: TJES
Processo: 5038362-08.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038362-08.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINA RANGEL DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°:

5038362-08.2025.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: KARINA RANGEL DA SILVA SANTOS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL DE 40%. PERÍODO DE PANDEMIA. PREVISÃO LEGAL. ART. 98 DA LEI COMPLEMENTAR N. 06/2002. REGULAMENTAÇÃO. DECRETO Nº 11 DE 20 DE JANEIRO DE 2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2
- Em se tratando de servidores públicos do município de Vila Velha, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei Complementar nº 006/2002), dispõe, em seu art. 98, que os adicionais por atividades insalubres, perigosas ou penosas serão concedidos conforme legislação pertinente, a saber, o Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade.

3 - O supramencionado Decreto, no art. 5º, estipula que o valor do adicional será calculado com base no salário mínimo vigente. Vejamos:

Art. 5º - O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais:

I - Grau Máximo - 40%;

II - Grau Médio - 20%.

Parágrafo único - O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo vigente, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido neste artigo.

4 - No caso dos profissionais de saúde municipais, é notório que tiveram uma maior exposição a agentes nocivos e condições insalubres durante o período pandêmico, revelando-se prescindível a confecção de laudo pericial a fim de comprovar a condição de insalubridade, razão pela qual torna-se indiscutível que a autora faz jus à majoração do nível de insalubridade em seu grau máximo (40%), conforme previsão legal.

5 - Este é o entendimento do E. TJ/ES, inclusive das Turmas Recursais Capixabas. Vejamos:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. PANDEMIA DA COVID-19. AUTOR REQUER MAJORAÇÃO AO GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE. NOTORIEDADE DE EXPOSIÇÃO AO VÍRUS. SERVIDOR DA ÁREA DA SAÚDE. MAJORAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. TORPEZA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. (
TJ-ES - RI: 00087635120218080035, Relator: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES, Data de Julgamento: 01/02/2023, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 2ª TURMA)

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. EXPOSIÇÃO A AGENTES INFECTOCONTAGIOSOS. DIREITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. (TJ-ES - RI: 00195351020208080035, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Data de Julgamento: 07/11/2022, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 2ª TURMA)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL E SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA. PREVISÃO LEGAL (ART. 98, LEI COMPLEMENTAR N. 06/2002). REGULAMENTAÇÃO (DECRETO N. 11, DE 20 DE JANEIRO DE 2015). SENTENÇA MANTIDA. 1. - O excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação em lei municipal específica para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos civis municipais, contratados pelo regime estatutário, por se tratar de norma de eficácia limitada. Precedente: RE 169173. 2. - No caso, não se pode negar que a apelada trabalhou como técnica de enfermagem e que a pandemia ocorrida em razão da Covid-19, fato notório (art. 374, inciso I, do CPC), implicou na elevação do grau de insalubridade (artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015), de modo que para se desconstituir essa premissa fática o recorrente deveria ter demonstrado ao menos um fato impeditivo ou modificativo ou extintivo do direito da autora com força capaz de aquebrantar a premissa fixada no r. decisum recorrido, a exemplo daqueles previstos nos artigos 9º e 10, do Decreto n. 11/2015, mas não o fez, ou seja, não cumpriu com seu ônus probante (artigo 373, inciso II, do CPC). 3. - As alegações do recorrente não merecem guarida, porquanto o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo pelo trabalho desenvolvido pela apelada no cargo de técnica de enfermagem durante a pandemia (causada pelo Covid-19) encontra amparo legal no artigo 98, da Lei Complementar n. 06, de 20 de janeiro, de 2002, regulamentado pelos artigos 2º, e 5º, inciso II, do Decreto n. 11, de 20 de janeiro de 2015. 4. - Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5004939-96.2021.8.08.0035, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

6 – Recurso conhecido e improvido.
Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)